Tribunal: TJMT
Processo: 1013281-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – EMISSÃO FATURAS DE CONSUMO ENERGIA COM VALORES EXORBITANTES – ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 PRESENTES – RECURSO PROVIDO.
1. Verificada, a princípio, a disparidade das faturas objeto da lide referentes ao consumo de energia elétrica quando comparadas com os meses antecedentes, faz-se necessária a suspensão da cobrança das faturas objeto de discussão, até

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013281-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA BENEFICIAMENTOS E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 48.687.001/0001-82 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA
–

EMISSÃO FATURAS
DE CONSUMO ENERGIA COM VALORES EXORBITANTES
–
ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

–

VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
–

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
/15
PRESENTES
–

RECURSO PROVIDO.

1.

Verifica
da, a princípio,
a disparidade
d
as faturas objeto da lide
referente
s

ao consumo
de energia elétrica

quando comparadas com os meses antecedentes
,
faz-se
necessári
a
a suspensão

da cobrança das faturas objeto de discussão, até decisão a ser proferida no feito de origem
.

2.

C
onstada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, nos termos
do art. 300 do CPC/15
,
uma vez que
a interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se neste momento desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana
, há que ser concedida a tutela de urgência pleiteada
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013281-52.2025.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT

AGRAVANTE:

AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA BENEFICIAMENTOS E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA BENEFICIAMENTOS E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito (nº 1000617-84.2025.8.11.0033
)
proposta em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, a qual
indeferiu a tutela provisória pleiteada que visava determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da UC n° 6/2865277-4, referente aos débitos de março e abril de 2025, bem como se abstenha de inscrever o nome da requerida em cadastros de restrição ao crédito
, conforme decisão de ID
283014887
.

A parte autora, ora agravante, sustenta, em síntese,
que a decisão que indeferiu o pedido de tutela

antecipada deve ser reformada, pois as faturas de energia elétrica dos meses de março e abril de

2025
apresentam valores exorbitantes (R$ 22.573,88 e R$ 21.125,98) que destoam

completamente da média histórica de consumo da empresa (aproximadamente R$ 2.800,40),

representando um aumento de 700% a 800%.

Sustenta que o risco de dano é iminente, já que a

agravada ameaça suspender o fornecimento de energia elétrica, o

que inviabilizaria as atividades da empresa agroindustrial, além de existir jurisprudência pacífica

do STJ e do próprio Tribunal de Justiça que veda o corte por débito contestado judicialmente,
especialmente quando apurado unilateralmente pela concessionária, havendo ainda a

demonstração de boa-fé com o depósito judicial do valor incontroverso correspondente à média

histórica de consumo.

Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, para fins de

reformar a decisão de primeiro grau, de modo a impor
que
a agravada se abstenha de

promover a suspensão do fornecimento de energia
na Unidade Consumidora
da agravante, em decorrência

do débito oriundo das faturas que estão sendo discutidas judicialmente,
e no mérito, o provimento do recurso
para reformar integralmente a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada recursal
.

A liminar postulada foi
deferida
parcialmente
, pelo
Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro - plantonista,

conforme
ID
283019368
.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso de prazo no

ID
290008891
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013281-52.2025.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT

AGRAVANTE:

AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA BENEFICIAMENTOS E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Isto porque,
a
parte autora, ora
agravante
,

pretende que a agravada não suspenda o fornecimento de energia elétrica de sua residência, devido ao não pagamento de faturas cobradas acima da média mensal, referente aos meses de
março e abril de 2025
.

Verifica-se, dos argumentos e documentos juntados
(ID 283014888)
, ao contrário do entendimento externado pelo magistrado singular, que os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada em favor da ora agravante estão presentes, o que autoriza a reforma da decisão agravada.

Isso porque, ainda que a regularidade da cobrança dependa do exame de elementos concretos em regular instrução, somente
possível com o estabelecimento do contraditório pleno, o fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, sendo indispensável e subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna, a princípio, desarrazoada eventual interrupção em decorrência dos valores questionados em juízo.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
no sentido
que o fornecimento de energia elétrica em tais
casos não podem
ser interrompido, haja vista a essencialidade do serviço, já que
se trata
de bem indispensável à vida (REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux,
1ª Turma
,
Dt

julg
. 04/05/06).

Nes
se contexto,
em havendo discussão sobre o valor cobrado pela empresa agravada, relativo ao consumo dos meses de
março e abril de 2025
, até que se forme convencimento contrário, deve ser suspensa qualquer interferência da agravada concernente ao corte de energia elétrica na
empresa
d
a
recorrente devido à falta de pagamento relativa ao mencionado período.

Até mesmo porque não há como negar a discrepância das faturas cobradas
, uma vez que
nos meses anteriores,
a média variava de
84
kWh a
259
kWh,
enquanto

n
as
faturas
questionadas
(
março e abril de 2025
)
saltaram para
1.373
kWh
e
852
kWh,
respectivamente (ID
283014888
, p.
27
/41
)
.

Assim, a concessionária não pode valer-se do corte de energia como meio de compelir o consumidor ao pagamento de faturas em atraso, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA – EMISSÃO DE FATURAS COM VALORES SIGNIFICATIVAMENTE EXORBITANTES SE COMPARADOS COM OUTRAS FATURAS EMITIDAS EM OUTROS MESES – PROBABILIDADE DO DIREITO SUSTENTADO DIANTE DA DISPARIDDE DE VALORES NA REFERIDA UNIDADE CONSUMIDORA – PREJUÍZO – EXISTÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA BEM COMO DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ENQUANTO EM DISCUSSÃO OS REFERIDOS DÉBITOS NO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Constatada a disparidade das cobranças referentes as faturas de energia elétrica na unidade consumidora muito acima da média de consumo quando comparadas com outros meses, implica reconhecer a probabilidade do direito a justificar o questionamento dos débitos, bem como de prejuízos com a possibilidade da interrupção do fornecimento de energia.
Estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal para determinar a suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica, objeto de discussão nos autos, bem como da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Agravante, até decisão a ser proferida no feito de origem.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10083669120248110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Verificando-se, no caso concreto, que as faturas objeto da lide estão em dissonância com a média de consumo da autora, não se mostra possível a suspensão de serviços essenciais em razão de débitos pretéritos, consoante consolidado entendimento jurisprudencial. Assim, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se, neste momento, desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000771-75.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2023)

Aliado a esse fato, é importante registrar que somente após a instrução probatória, com a
integração
dos laudos técnicos das partes ao contraditório, poderá se aferir com plena convicção a regularidade da medição do consumo de energia da unidade questionada.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para
determinar
que a

concessionária de energia, ora agravada, se abstenha de
suspender o fornecimento de energia elétrica da UC
6/2865277-4
, pertencente à agravante, por falta de pagamento d
as
faturas
em discussão (
março e abril de 2025
)
,
afastando-se a multa anteriormente fixada na decisão liminar de ID
283019368
e, em substituição,
fixando

multa diária de R$
500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 dias multa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025